Tribunal: TJDFT
Processo: 0747797-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO E RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO QUALIFICADA COMO ATENUANTE. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 630 DO STJ. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Revisão Criminal proposta contra condenação transitada em julgado pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), com pena definitiva de 07 anos de reclusão em regime fechado e 650 dias-multa, fundada na apreensão de 121,06g de maconha. O requerente pleiteia a desclassificação do delito para porte de entorpecentes para uso próprio, o reconhecimento da confissão como atenuante ou, subsidiariamente, sua absolvição por insuficiência de provas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a condenação pelo crime de tráfico de drogas está em desconformidade com o texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, para fins de desclassificação para porte de entorpecentes; (ii) determinar se a confissão qualificada do requerente pode ser reconhecida como atenuante na dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A revisão criminal, nos termos do art. 621 do CPP, visa corrigir erro judiciário manifesto, seja por contrariedade ao texto legal ou à evidência dos autos, por provas falsas ou novas provas de inocência. Não se presta, contudo, à reabertura de discussão sobre mérito já analisado e fundamentado em decisão transitada em julgado.
4. A condenação do requerente fundamenta-se em elementos probatórios claros, como a apreensão de duas porções de maconha totalizando 121,06g, acondicionadas de forma compatível com a destinação ao tráfico, além de indícios de mercancia constatados no local da abordagem. A análise conjunta da prova documental e testemunhal afasta a alegação de porte para consumo próprio.
5. A pretensão de reanalisar o contexto probatório e reavaliar a destinação da substância excede os limites da revisão criminal, que não pode ser utilizada como substitutivo de recurso ordinário.
6. Em relação à confissão, o requerente admite o porte da droga, mas nega a prática de tráfico, configurando confissão qualificada, que, conforme a Súmula 630 do STJ, não enseja o reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, III, "d", do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Revisão Criminal julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A revisão criminal não se presta ao reexame de provas ou ao redimensionamento de mérito já analisado em decisão transitada em julgado, salvo nas hipóteses do art. 621 do CPP.
2. A confissão qualificada, nos termos da Súmula 630 do STJ, não caracteriza atenuante para fins de dosimetria da pena no crime de tráfico de drogas.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 621; CP, art. 65, III, "d"; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 630; TJDFT, Acórdãos 1797910, 0740145-85.2023.8.07.0000; 1706379, 0702098-42.2023.8.07.0000; 1860686, 0707046-90.2024.8.07.0000; 1736922, 0714816-71.2023.8.07.0000.